Tribunal: STM
Processo: 7000445-03.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A oposição de Embargos de Declaração imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000445-03.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000445-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. A oposição de Embargos de Declaração imbuída da finalidade
precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum
hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie
recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça-Militar, e em não conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pela defesa constituída.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos pela Defesa
constituída do ex-3º Sgt Aer IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em face de Acórdão
do STM, que, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno (AI) nº
70000893-10.2022.7.00.0000, para manter a Decisão monocrática proferida nos
autos da Revisão Criminal nº 7000775-34.2022.7.00.0000, a qual negou
seguimento ao pedido revisional por ser incabível, com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM.
Em síntese, em 5.9.2022, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012, condenou o
embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art.
311 do CPM.
A referida Sentença transitou em julgado, para o MPM e para a Defesa,
diante da fluência in albis do prazo para eventual apelo.
Em 10.11.2022, o Advogado requereu Revisão Criminal, pleiteando,
em resumo: a impugnação e a extinção da Sentença condenatória proferida, por,
supostamente, afrontar os arts. 550 e 551, do CPPM, e por violar os julgados do STF
e a CF/88; a extinção da punibilidade; e, consequentemente, a absolvição do
requerente, para reestabelecer a segurança jurídica, “reconhecendo que a Sentença
de 1º Grau possui status de erro judicial e flagrante ilegalidade”.
Em 16.12.2022, em Decisão monocrática exarada por este Relator, o
pedido revisional teve seu seguimento negado por ser incabível.
Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno.
Em 8.5.2023, este Tribunal, por unanimidade, rejeitou o AI, por
ausência de amparo legal.’
O Aresto restou assim ementado:
“AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
REVISÃO
CRIMINAL.
JULGADA
INCABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO TEMAS
APRECIADOS.
INADEQUAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
JURÍDICO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO JUDICIAL. HIPÓTESES
NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
RETOMADA
PLEITO
REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
PRONUNCIAMENTO
UNÂNIME.
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O manejo da Revisão Criminal, dado o seu caráter excepcional, não se presta ao
reexame de temas revolvidos em processos precedentes, à mingua de fato
novo/situação superveniente capaz de lhe dar sustentação. Conceitualmente, a
espécie difere da instauração de nova instância recursal de julgamento. Nesses
moldes, tem suprema relevância o preenchimento de seus requisitos de natureza
legal (arts. 550 e 551, ambos do CPPM), mormente agasalhando a especificação do
objeto do pedido (causa de pedir).
2. As teses calcadas na hipotética ilegalidade da Sentença e/ou insuficiência de sua
fundamentação, sem o necessário respaldo contextual com a realidade jurídica,
comprobatório de eventual teratologia, ilegalidade ou erro judiciário, devem ser
alçadas à condição de ilações, repercutindo em óbice ao trânsito de pedido na via
revisional.
3. A Revisão Criminal não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da Apelação, a
qual tem especial abrangência. Logicamente, as peculiaridades e os requisitos de
cada instrumento são distintos, sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se
podendo aplicar o caráter substitutivo entre ambos. As vias impugnativas devem ser
manipuladas em consonância com a legalidade. As casuais distorções refletirão no
insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não seguimento.
4. A higidez dos fundamentos da Decisão monocrática combatida, calcada na
ausência de requisitos para a ação revisional, diante do seu desajuste com a
pretensão visada, denota o seu natural acerto, baseado na estrita legalidade. Os
elementos retratados no bojo da Revisão Criminal não se mostram aptos à chancela
da sua admissibilidade. Manutenção da irretocável Decisão questionada. Rejeição
do Agravo Interno. Pronunciamento unânime.
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos de Declaração,
requerendo que as supostas omissões e contradições, constantes do Acórdão atacado,
sejam supridas. Nesse aspecto, reitera a incompetência absoluta da JMU para julgar
civis em tempo de paz.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos de Declaração foram
admitidos em 1.6.2023.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Aclaratórios, porquanto
absolutamente incabíveis. No mérito, manifestou-se pela rejeição dos presentes
Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos
tempestivamente, todavia o seu cabimento será analisado em sede preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
A PGJM, em Contrarrazões, suscitou a Preliminar de não
conhecimento dos ED. Na sua óptica, o embargante não aponta nenhum vício no
Acórdão atacado, pretendendo a rediscussão das suas teses, as quais foram,
pormenorizadamente, analisadas em sede do AI vergastado pelos presentes ED.
O Órgão Ministerial sustenta a tese de não conhecimento destes ED, in
verbis:
“[...] o opinamento é de que os presentes Embargos são manifestamente
incabíveis, não ultrapassando, sequer, os limites da análise dos requisitos de sua
admissibilidade, pelo que não devem ser conhecidos.
4. [...] como se verifica da leitura atenta da peça inicial dos presentes Aclaratórios,
o ora Embargante não aponta nenhum vício do Acórdão embargado, pretendendo
apenas uma nova rediscussão das mesmas teses profundamente analisadas pelo
STM nos autos do Agravo Interno n.º 7000893-10.2022.7.00.00005. Efetivamente,
da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000893-
10.2022.7.00.0000 [...], verifica-se que todos os pontos constantes das Razões do
Agravo Interno interposto pela Defesa constituída foram sobejamente analisados
pela Corte Castrense, notadamente o da alegada incompetência da JMU, [...], no
qual foi lançada sólida argumentação, que esboroou completamente a tese
defensiva.
6. Portanto, não há se falar em vícios no Acórdão embargado, diante da análise das
questões fáticas, probatórias e jurídicas postas nos autos do Agravo Interno, sendo
que, ao replicar as mesmas teses nos presentes Aclaratórios, o Embargante quer,
na verdade, uma nova rediscussão das mesmas, a fim de fazer valer as suas teses e
convicções, [...].”. (Grifos nossos.)
Assiste razão à PGJM.
Os ED têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização
ou o aperfeiçoamento do julgado recorrido.
Esses vícios devem ser necessariamente indicados pela parte
interessada em sua oposição, nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os ED
serem considerados manifestamente incabíveis.
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revendo os trâmites dos feitos anteriores manejados pela Defesa
constituída resta claro que os presentes ED buscam nova manifestação sobre tese,
exaustivamente, analisada e pacificada pelo Plenário do STM.
Nas razões dos Aclaratórios, a Defesa sustenta, em síntese, que o
Julgado seria omisso e contraditório, pois não teria enfrentado, na condição de
matéria de ordem pública, a tese sobre a suposta incompetência absoluta da JMU
para o processo e o julgamento de civis em tempo de paz.
A Defesa insiste na incompetência da JMU para julgar o embargante,
tese que, reiteradamente, tem sido afastada:
- pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM, no julgamento da Ação Penal, a
qual condenou o embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 315 c/c o 311, ambos do CPM (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento
473);
- por este Relator, na Decisão monocrática negativa de seguimento à
Revisão
Criminal
n°
7000775-34.2022.7.00.0000
(RC
n°
7000775-
34.2022.7.00.0000 Evento 13 – DEC1); e
- pelo Plenário do STM, por unanimidade, em sede do mencionado
Agravo Interno n° 7000893-10.2022.7.00.0000 (AI n° 7000893-10.2022.7.00.0000 -
Evento 59 – ACOR1).
Infere-se que a Defesa não apontou qualquer vício no Acórdão
embargado, visando, tão somente, a rediscussão de teses julgadas desfavoráveis ao
embargante, sob a clara intenção de desvirtuar o presente instrumento.
Nos termos da sólida jurisprudência deste Tribunal, a conduta da
Defesa tem sido rechaçada. Assim se verifica nos precedentes abaixo, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não há omissão
em acórdão cuja matéria impugnada sequer foi objeto de conhecimento pela Corte.
Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000285-46.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 10.6.2021. Publicação: 18.6.2021).
(Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. [...] PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento
do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir
matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de
cabimento não se mostram preenchidos. [...] 4. Inexistindo defeito no Acórdão
embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não devem ser conhecidos. 5. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000230-27.2023.7.00.0000. Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 14.6.2023. Publicação: 26.6.2023).
(Grifos nossos.)
Assim, considerando a inadequação da via eleita para retomar matéria
coberta pelo manto da coisa julgada formal, bem como considerando a inexistência
de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no unânime Acórdão vergastado,
os presentes ED são manifestamente incabíveis.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a Preliminar, suscitada pela
PGJM, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356648v4 e
do código CRC 0ef9477f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/11/2023, às 23:37:46
7000445-03.2023.7.00.0000
40001356648 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR